Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724809-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ DO NASCIMENTO DEL FIACO em face da decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715237-97.2019.8.07.0001, manteve a penhora de 30% (trinta por cento) do salário depositado em conta corrente do agravante (id. 27782846). O cerne da presente controvérsia reside em saber se é ou não possível a penhora de parcela dos rendimentos da parte devedora que foram depositados em sua conta corrente. O mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora salarial, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, desde que comprovado que a penhora em questão não seja prejudicial à subsistência do devedor e de sua família. Assim, intime-se a parte agravante para que comprove que a penhora realizada nos termos da decisão agravada teria o condão de prejudicar a sua subsistência ou a de sua família. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora